Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. EXPROPRIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Pretensão recursal no sentido de se determinar a designação de hasta pública para a expropriação de imóvel independentemente do julgamento de Agravo de Instrumento no qual se impugnou avaliação do referido bem.
2. Nos termos do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, podendo a eficácia da decisão recorrida ser suspensa diante da constatação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de probabilidade do provimento do recurso.
3. Ainda que reste pendente de julgamento os embargos de declaração no AI 0714863-45.2023.8.07.0000), isso, por si só, não obsta o prosseguimento da execução. Assim, comportam acolhimento os argumentos do agravante neste aspecto, devendo ser retomada a marcha processual na origem.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o regular prosseguimento da execução na origem em seus ulteriores termos.